Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600097-81.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
27/04/2021
Número: 0600097-81.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 03/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600097-81.2020.6.16.0070
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600097-81.2020.6.16.0070
que homologou a presente produção antecipada de provas e determinou o arquivamento do
presente processo, o qual deverá ser oportunamente apensado aos autos de prestação de contas
da parte requerida (art. 97, § 5º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE). (Ação cautelar de produção
antecipada de provas com pedido liminar ajuizada pela Comissão Provisória Municipal de Kaloré
do Partido Democratas em face de Rita de Cassia Mercúrio do Couto, Nilda Franco Rios e
Comissão Provisória Municipal de Kaloré do Partido Social Democrático, com fulcro no art. 96 da
Lei 9.504/1997 (Lei Das Eleições -LE) c/c o art. 70 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.604/2019 c/c
os arts. 75 e 97 da Resolução-TSE nº 23.607/2019 c/c os arts. 381, III, 305 e seguintes do Código de
Processo Civil (CPC) vez que, depois de receber informações/reclamações de filiados, o
Requerente constatou, por meio dos perfis oficiais da Requerida Rita na rede social Facebook, a
existência de prováveis contratações e gastos de campanha em período vedado pois desde junho
de 2020, a Requerida já estava se valendo de meios publicitários profissionais para sua "pré-
campanha", tendo anunciado, em seu perfil, que "Ao lado do Washington, nosso amigo e atual
prefeito, passamos a tarde de quinta-feira (3) gravando materiais para a "Campanha",
apresentando uma foto junto com Washington e a pré-candidata Nilda, em estúdio de gravação,
com o seguinte título: "No ar. Dia de gravação". Nesse contexto, cabe indagar: Quem confeccionou
tais materiais? Quem contratou? Quando ocorreu a contratação da empresa publicitária
responsável? Quem está patrocinando tudo isso? Foi doação? Quanto está sendo gasto? O
cidadão que assiste a isso tudo, certamente, fica a se perguntar: é possível toda essa estrutura
antes mesmo das convenções partidárias? Segue informações dos posts: "No ar, dia de gravação,
Parabéns! Nossa amada cidade está fazendo aniversário. Quanto orgulho eu sinto ao ver Kaloré
crescendo e o nosso povo se desenvolvendo. São 59 anos marcados por muito trabalho, dedicação
e fé. É muito bom fazer parte desta história. Para demonstrar o nosso imenso carinho por Kaloré,
eu e o prefeito Washington preparamos uma mensagem para passar neste dia especial. Veja o
nosso vídeo até o final e compartilhe com seus amigos e familiares que moeram e que amam a
nossa cidade querida "Justa homenagem. Hoje é dia do Agricultor e não poderíamos deixar de
parabenizar e, principalmente agradecer pelo trabalho de cada homem e mulher do campo. Eles
fazem a diferença em nossa sociedade, são essenciais para a economia e exercem uma atividade
sagrada e honrada: proporcionar o alimento na mesa dos brasileiros").RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
DEMOCRATAS DE KALORE - DEM (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
RITA DE CASSIA MERCURIO DO COUTO (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
NILDA FRANCO RIOS (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD - KALORE (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31772
066
26/04/2021 10:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.538
RECURSO ELEITORAL 0600097-81.2020.6.16.0070 – Kaloré – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE
KALORE - DEM
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: RITA DE CASSIA MERCURIO DO COUTO
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: NILDA FRANCO RIOS
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD - KALORE
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” DO
PARTIDO COLIGADO PARA AS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS DEMANDAR
ISOLADAMENTE EM JUÍZO. ACOLHIDA A MANIFESTAÇÃO DA
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL. ARTIGO 6º, §4º, DA LEI
9.504/97. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO PREJUDICADO.
1.Da análise dos autos, constata-se, que o Partido recorrente, de fato
integra a “Coligação Vamos Caminhar Juntos”, composta pelos partidos
DEM/PDT/PSB/PL, para concorrer às Eleições aos cargos de Prefeito e
Vice-prefeito no município de Kaloré desde 16.09.2020, de modo que é
vedada sua atuação em juízo isoladamente, para ajuizar a presente ação
cautelar, bem ainda para recorrer, conforme o disposto no artigo 6º, §4º, da
Lei nº9.504/97 e precedentes. Assim, resta configurada sua ilegitimidade
ativa.
2.Extinção do feito sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade ativa do
representante, ora recorrente, restando prejudicado o Recurso.
Num. 31772066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:09:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610093141500000030950842
Número do documento: 21042610093141500000030950842

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL
DO PARTIDO DEMOCRATAS DE KALORÉ, em face da sentença proferida pelo Juízo
da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul/PR, que julgou procedente a Ação Cautelar de

Produção de Provas ajuizada em detrimento de RITA DE CÁSSIA MERCÚRIO DO
COUTO, NILDA FRANCO RIOS e COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE KALORÉ.
3.Irresignada, a requerente interpôs o presente recurso sustentando, em síntese:
a) a presença de irregularidades de ordem financeira nas contas dos Recorridos, vez que
anteciparam despesas de campanha;
b) que não tentou valorar as provas nestes autos e sim demonstrar que os Recorridos não
cumpriram a decisão liminar.
4.Ao final, requereu que seja julgada procedente a pretensão para determinar que os
Recorridos apresentem a integralidade dos comprovantes fiscais de todas as despesas

realizadas em prol da pré-campanha das recorridas Rita e Nilda, e a condenação das
recorridas pelo descumprimento da decisão liminar à multa diária de R$10.000,00.
5.Os Recorridos apresentaram Contrarrazões alegando que responderam todas as perguntas
pertinentes ao caso e apresentaram todos os documentos determinados na decisão liminar (Id
22007316). Ao final, requereram o desprovimento do recurso, mantendo-se a homologação da
decisão e o arquivamento do feito.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo não conhecimento do
recurso, vez que, ao tempo da interposição do recurso, o partido político já estava coligado com
outras agremiações e, portanto, é de rigor reconhecer sua manifesta ilegitimidade recursal.
7.Determinada a intimação das partes para manifestação, com fulcro no disposto no artigo 10
do CPC (Id 25260166).
8.A Recorrida manifestou-se pela extinção da Representação, sem resolução do mérito, diante
da ilegitimidade ativa do Representante, com fulcro no artigo 6º, §1º, da Lei das Eleições (Id
26616466).
9.Por sua vez, a Recorrente defende a legitimidade do partido, vez que a petição da
representação foi protocolizada no dia 16.09.2020 às 15h46, enquanto a Convenção partidária
para deliberar sobre a coligação ocorreu no mesmo dia 16.09.2020, mas somente às 20h30.
Num. 31772066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:09:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610093141500000030950842
Número do documento: 21042610093141500000030950842

Sustenta que, no momento do ajuizamento da demanda, o partido detinha legitimidade para
atuar de forma isolada (Id 26821216).
É o Relatório.

VOTO

1.Preliminarmente, a Procuradoria Regional Eleitoral arguiu a ilegitimidade do partido
Recorrente, tanto para ajuizar a presente ação cautelar, quanto para recorrer, de maneira
isolada, quando já coligado para as eleições majoritárias.
2.A Convenção partidária do partido Democratas foi realizada em 16.09.2020, em que os
correligionários decidiram formar Coligação com os partidos PDT/PSB e PL (“Coligação Vamos
Caminhar Juntos”), conforme Ata juntada aos autos de DRAP nº060017-34.2020.6.16.0070.
3.Com efeito, conforme se extrai do disposto no artigo 6º, §4º, da Lei nº9.504/97,
regulamentado pelo artigo 4º da Res. TSE nº23.609/2019, a Coligação, após formada, funciona
como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral, sendo que as agremiações
integrantes somente possuem legitimidade para atuar de forma isolada para questionar a
validade da própria coligação. Veja-se:
“Art.4º - É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
coligações apenas para a eleição majoritária.
(...)
§4º - O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma
isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação,
durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo
(grifei).
para a impugnação do registro de candidatos (Lei nº9.504/1997, art.6º, §4º)”
4.Desta forma, em que pese a alegação da Recorrente de que no momento do protocolo da
petição da Ação Cautelar o partido detinha legitimidade para atuar isoladamente, a legislação
não excepciona horário, mas tão somente limita a atuação do partido de forma isolada à data
, cujo ato celebra a manifestação de vontade dos
de realização da Convenção partidária
correligionários em formar a Coligação.
5.Assim, a partir de 16.09.2020, inclusive, a legitimidade de representar os direitos da
agremiação na eleição majoritária cabia à Coligação, não mais ao partido individualmente, com
fulcro na legislação supramencionada.
6.Neste sentido a argumentação da Procuradoria Regional Eleitoral, como segue:
“O que se observa, assim, é que embora o Democratas (DEM- Comissão Provisória Municipal de
Kaloré/PR detivesse legitimação ativa para a propositura da cautelar de origem, deixou de
possuir legitimação para litigar isoladamente no processo eleitoral a partir da realização da
convenção partidária na qual os seus convencionais deliberaram pela formação da Coligação
Vamos Caminhar Juntos (DEM/ PDT/ PSB/ PL). Deste modo, mister reconhecer a ausência de
legitimidade recursal do partido político recorrente no presente caso concreto” (Id 22202666).
Num. 31772066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:09:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610093141500000030950842
Número do documento: 21042610093141500000030950842

7.Sobre a legitimidade da Coligação, em detrimento da atuação isolada do partido, o Tribunal
Superior Eleitoral assim já decidiu:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC). PARTIDO POLÍTICO COLIGADO.
ATUAÇÃO ISOLADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. 1.Inadmissível a inovação de teses no
agravo regimental, ante a ocorrência de preclusão. Precedentes. 2.A teor do disposto no art.6º,
§4º, da Lei nº9.504/1997, o partido político coligado não tem legitimidade para atuar
isoladamente no processo eleitoral, salvo se para questionar a validade da própria
3.O exame das matérias de ordem pública veiculadas em recurso
coligação. Precedentes.
especial não prescinde do requisito do prequestionamento. Precedentes. 4. Agravo regimental
não conhecido (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº3059, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/11/2016).
8.E, no mesmo sentido, precedente deste Egrégio Tribunal Regional Eleitoral:
“RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. §10 DO ART.73, LEI
Nº9.504/97. IMPROCEDENTE. REPASSE DE VERBAS PARA BLOCOS CARNAVALESCOS
PELO PROVOPAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTIDOS COLIGADOS NÃO PODEM AGIR
ISOLADAMENTE. INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART.62 DA LEI Nº9.504/97. AÇÃO EXTINTA
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1.Na linha da jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, o partido político não tem legitimidade eleitoral, exceto se
impugnação tiver com o objeto o questionamento da validade da própria coligação, o que não é
ocaso dos autos. 2.Ação julgada extinta sem resolução do mérito por falta de legitimidade
. 3.Recurso prejudicado” (TRE/PR, RE17579, Rel. Dra. Graciane Aparecida do
ativa ad causam
.
Valle Lemos, julgado em 04/12/17, publicado no DJE em 11/12/17, g.n.) (grifei)
9.Da mesma forma, por ocasião da interposição do Recurso Eleitoral, em 10.11.2020, a
Comissão Provisória do Democratas não detinha legitimidade recursal.
10.Assim sendo, considerando que a Ação Cautelar foi ajuizada em 16.09.2020 pela Comissão
Provisória do Partido Democratas, em face das candidatas ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito
do Partido Social Democrático, e a composição da Coligação para a eleição majoritária se deu
no mesmo dia 16.09.2020, resta evidente a ilegitimidade do partido Recorrente em atuar e/ou
recorrer em juízo isoladamente, devendo ser acolhida a manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de acolher
a manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, declarando a
ilegitimidade ativa da Comissão Provisória do Partido Democratas de Kaloré e
julgando o feito extinto sem resolução do mérito, prejudicado o recurso.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 31772066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:09:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610093141500000030950842
Número do documento: 21042610093141500000030950842

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600097-81.2020.6.16.0070 - Kaloré - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE KALORE - DEM - Advogados do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846 - RECORRIDOS: RITA DE CASSIA MERCURIO DO COUTO, NILDA
FRANCO RIOS, COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
- PSD - KALORE - Advogados dos(a) RECORRIDOS: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
-
PR0065260,
VITOR
JOSE
BORGHI
-
PR0065314

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 20.04.2021
Num. 31772066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:09:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610093141500000030950842
Número do documento: 21042610093141500000030950842